Tribunal: TJMT
Processo: 1050151-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050151-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MARILENE ARAUJO ARRUDA - CPF: 001.942.891-09 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1050151-46.2020.8.11.0041.

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS.

APELADA: MARILENE ARAÚJO ARRRUDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE

CONTRIBUIÇÃO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR –
QUANTUM
MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– TERMO INICIAL DOS JUROS –

DESDE A CITAÇÃO –

ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora.

No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que:
“
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1050151-46.2020.8.11.0041.

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS.

APELADA: MARILENE ARAÚJO ARRRUDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1050151-46.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito/contrato intitulado “Contribuição ANAPPS” referente ao período de março/2018 a setembro/2020, com a condenação da requerida a restituição dos valores, na forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, além da condenação ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Em suas razões de Id. 22993225, a parte apelante sustenta a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que não atua no mercado de consumo ofertando serviços, a legalidade da cobrança e a ausência de indenização por danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado e que os juros moratórios referentes a indenização por danos morais deve ser desde o arbitramento.

Contrarrazões no Id. 229993229, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação em face da requerida, ao fundamento de
que é aposentada e ao analisar seus extratos verificou descontos de valores em sua conta sob o título
“CONTRIBUIÇÃO ANAPPS”
no valor mensal de R$ 30,69 (trinta reais e sessenta e nove centavos), que totaliza o valor de R$ 920,70 (novecentos e vinte reais e setenta centavos), o qual alega desconhecer.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedente os pedidos inicias, ao fundamento de que a parte requerida não comprovou que a parte autora realizou a contratação, haja vista que a perícia técnica foi clara ao dispor que a assinatura constante no contrato não é da parte autora.

Insurge-se a parte apelante desta decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. Vejamos:

Portanto,
considerando que incumbia a parte requerida a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 18/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

No que concerne ao dano moral, é cediço que o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim disciplina sobre o dano moral:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese houve o
desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora verifico que não assiste razão ao apelante ao pleitear que este seja da data do arbitramento, devendo este ser da data da citação nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024